Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004954-81.2014.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BRASFRIGO S/A APELADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO, R.V.P - LOGISTICA LTDA, BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS D E S P A C H O Na petição de ID 31923642, a apelante informa os dados do causídico para realização de sustentação oral na 3a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 31523757. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator